Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-93.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE ESCOLAR. CLÁUSULA CONTRATUAL. DESCONTO DE PONTUALIDADE. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. JUROS DE MORA. PREVISÃO. AUSÊNCIA. ARTIGO 406, DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO.

1. A relação travada entre o apelante/réu e a instituição de ensino enquadra-se como relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.

2. A estipulação de desconto de pontualidade em contratos de mensalidade escolar não constitui nenhuma modalidade de penalidade, mas tão somente um bônus convencionado livremente entre as partes com o fim de desestimular a inadimplência, portanto não havendo que se falar em nulidade da cláusula contratual que dispõe sobre o “desconto de pontualidade”.

3. Uma vez que no contrato estabelecido entre as partes não há previsão quanto aos juros de mora, merece ser aplicado o artigo 406, do Código Civil, que preconiza que quando não houver juros de mora estipulados no contrato, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

4. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios, não sendo possível sua cumulação com correção monetária, porquanto já embutida em sua formação, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.